Tribunal: TJDFT
Processo: 0736559-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa. Conflito negativo de jurisdição. Vara criminal. juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vara de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. estupro de vulnerável. Violência praticada fora do contexto doméstico ou familiar. competência do juízo comum.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela Segunda Vara Criminal de Samambaia em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia e da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática do crime de estupro de vulnerável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o inquérito deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024, do Tribunal Pleno desta Corte, e que o crime investigado foi cometido fora do contexto de violência doméstica ou familiar.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. A simples condição de criança ou adolescente como vítima de crime não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessária a prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar.
IV. Dispositivo
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (2a Vara Criminal de Samambaia).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 2o, inciso I, da Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT.